Tribunal: TJSP
Processo: 2124335-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Produção antecipada de provas. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu a gratuidade pleiteada pelo agravante. Não preenchimento dos requisitos para a obtenção da justiça gratuita. Relatividade da presunção de pobreza firmada por pessoa física (§ 3o do art. 99 do CPC). Agravante que possui significativa poupança bancária disponível para uso. Elementos dos autos que indicam,

Ementa:
Agravo de instrumento. Produção antecipada de provas. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu a gratuidade pleiteada pelo agravante. Não preenchimento dos requisitos para a obtenção da justiça gratuita. Relatividade da presunção de pobreza firmada por pessoa física (§ 3o do art. 99 do CPC). Agravante que possui significativa poupança bancária disponível para uso. Elementos dos autos que indicam, ademais, a existência de outras fontes de renda além daquela especificada nesta instância recursal. Benefício indeferido. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.